Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704665-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Obrigação de Fazer no 0752889-75.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, narra que, após adquirir os elevadores, enfrentou dificuldades na instalação devido à rescisão do contrato com a empreiteira original, Contarpp Engenharia Ltda. Destaca que diversas tentativas extrajudiciais foram feitas para que a parte agravada, Atlas Schindler, realizasse a instalação, mas sem sucesso. Argumenta que a instalação dos elevadores é urgente devido a problemas operacionais, financeiros e de acessibilidade. Alega que a agravada tem a obrigação contratual de instalar os elevadores, conforme acordado, e que a recusa da empresa em cumprir essa obrigação viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Defende que o caso deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois é o consumidor final dos elevadores. Apresenta documentos contratuais e notas técnicas que demonstram a urgência e os impactos da não instalação. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento do agravo e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata instalação dos elevadores, sob pena de fixação de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 68801881 e ID 68801882. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 220635117 – autos de origem): Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída, tendo sido recolhidas as custas iniciais. Cuida-se de ação de conhecimento mediante procedimento comum, com vistas à cominação de obrigação de fazer, relativamente ao processo e às partes identificados em epígrafe. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de “determinar que a Altas Schindler proceda, de forma imediata, à instalação dos elevadores já entregues e destinados à nova sede do requerente, sob pena de multa diária a ser fixada por este (...) Juízo, em valor suficiente para compelir a requerida ao cumprimento da obrigação” (ID: 219601743, item 6, subitem "a", p. 11). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter celebrado negócio jurídico com terceiro, em regime de empreitada global, tendo por escopo a construção de sua nova sede, incluindo a entrega da edificação concluída e pronta para uso, com todos os elementos essenciais ao funcionamento do espaço; relata que, dentre as obrigações assumidas, consta a aquisição e instalação de elevadores; aduz que a existência de entraves na execução do contrato ensejou a rescisão unilateral, do dia 07.04.2021; ocorre que, na época, os elevadores já haviam sido entregues pela ré, mas a respectiva instalação não foi realizada; sustenta a aquisição de três unidades de elevador, com instalação de apenas uma, estando na posse e guarda das demais. A parte autora prossegue argumentando sobre o início de novo processo licitatório para conclusão da obra; em contato com representantes da ré, estes informaram que a titularidade das unidades pertencia à empresa anterior, exigindo a celebração de sub-rogação para formalizar a transferência e correlata instalação dos equipamentos; conquanto encaminhado o documento solicitado, a parte ré permaneceu inerte, mesmo após notificação extrajudicial, do dia 24.10.2024. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumenta que a probabilidade do direito “decorre da comprovação de que os elevadores foram adquiridos especificamente para atender às necessidades do SESC-AR/DF, que se tornou o legítimo proprietário dos bens incorporados à obra por meio da teoria da acessão e formalização do termo de sub-rogação de direitos e obrigações”. Quanto ao perigo de dano, alega que “está evidenciado pela natureza essencial dos elevadores ao pleno funcionamento da nova sede”. A petição inicial veio instruída com os documentos de ID: 219605546 a ID: 219914770. Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Em primeiro lugar, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória presta reverência à técnica processual da cognição sumária e superficial adequada aos provimentos jurisdicionais provisórios, ou seja, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, tampouco da ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco de que houvesse risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à obrigação de fazer, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial vertical, plena e exauriente e precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2017, publicado no DJe: 22.6.2017. pág.: 190/196.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. (destaques no original) Consoante relatado, observa-se que a parte agravante pretende que a empresa agravada seja compelida a realizar, imediatamente, a instalação dos elevadores no edifício em que se localiza a nova sede da ora agravante, sob pena de fixação de multa diária no caso de descumprimento. Como se sabe, a antecipação de tutela configura-se em atos de efetiva satisfação do direito das partes. Para alcançar a medida, no entanto, a parte terá, obrigatoriamente, de produzir prova inequívoca, ou seja, apresentar prova preexistente, de forma a tornar o fato alegado, claro, evidente e portador de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior: (...) é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo (Curso de Direito Processual Civil. 34. ed., Rio de Janeiro: Forense, v. 2, 2003, p. 598). E continua: Além da 'prova inequívoca', o requerente terá de apresentar ao juiz uma versão verossímil do quadro justificador de sua pretensão. Assim, a 'verossimilhança da alegação' corresponde ao juízo de convencimento a ser feito em torno de toda a conjuntura fática invocada pela parte que pretende a antecipação de tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material, mas também, e principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de procrastinação praticados pelo réu (Ob. cit., p. 599). Em arremate, Cândido Dinamarco ensina: (...) a lei não se contenta com a simples probabilidade, mas reclama a verossimilhança, a qual somente se configurará quando a prova apontar para uma probabilidade muito grande de que sejam verdadeiras as alegações do litigante (A reforma do Código de Processo Civil. 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 143). Na hipótese, observa-se que os fatos expostos estão a exigir outros meios de prova, porquanto apresentam-se controvérsias que demandam dilação probatória, como a alegada recusa da parte agravada em realizar a instalação dos elevadores. Todavia, com a petição inicial não se apresentou elementos de convicção, a comprovar de plano, as razões que levaram à referida recusa na execução do serviço. Logo, há a necessidade de outros elementos de prova, para se aferir com clareza e segurança os acontecimentos, especialmente tendo em vista que a parte ré, ora agravada, ainda não foi citada, mostrando-se temerária a adoção da medida pleiteada, vez que deverá ser objeto de contraditório e ampla defesa, isto é, de dilação probatória, para o completo deslinde da controvérsia. Além disso, a situação posta nos autos recomenda que não se adote, sem a devida instrução processual, qualquer providência tendente a impor, à empresa agravada, o dever de promover a imediata instalação dos elevadores, em sede de decisão liminar, uma vez que a eventual concessão da tutela pretendida apresenta natureza eminentemente satisfativa, esgotando o objeto da ação, de modo que não pode ser deferida, sob pena de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que é vedado expressamente pelo § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nessa ilação, considerando que as questões trazidas à colação pela parte agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela vindicada. Assim, as circunstâncias do caso concreto, somadas ao momento prematuro em que se encontra a lide, indicam a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não é e não pode função da tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 0714638-30.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 15/03/2021.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025 19:08:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador